Tribunal: TJSP
Processo: 0042740-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e em estágio mais avançado de processamento – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e em estágio mais avançado de processamento – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Precedentes – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0042740-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é impetrante/paciente ADEILTON ROSA
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0042740-75.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
25332 CFF/D
Habeas Corpus:
0042740-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Autos originários:
0020474-39.2018.8.26.0041
Impetrante/paciente:
Adeilton Rosa Pinheiro
Habeas Corpus
Identidade de parte, causa de
pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente
impetrada e em estágio mais avançado de
processamento
Reiteração
Impossibilidade

Inexistência de fundamento, fato ou documento
diverso capaz de ensejar a mudança do cenário
original e tornar necessário o reexame da questão
Conhecimento
Descabimento
Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal

Precedentes

Ordem
indeferida
liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto por parte da digna
autoridade coatora, apontada como o MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execuções de Presidente Prudente.
Postula, ao que se pode inferir, a
concessão da ordem para o deferimento da progressão ao regime
prisional semiaberto (fls. 02/08).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0042740-75.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
É que, tendo o presente habeas corpus o
mesmo paciente, causa de pedir e pedido daqueles existentes no HC no
0041795-88.2020.8.26.0000, ajuizado anteriormente e em estágio de
processamento mais avançado, inviável se mostra seu conhecimento,
especialmente porque desacompanhado de qualquer justificativa para se
repetir a impetração.
Trata-se, na verdade, de mera reiteração,
máxime porque a renovação do outrora postulado não se vê instruída, a
rigor técnico, com fundamento ou fato novo e nem foi composta de
documento diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e
tornar necessário reiniciar o reexame da questão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que
veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita
nesta Corte” (6a Turma, AgRg no HC no 237.324/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura) e o Excelso Supremo Tribunal Federal
igualmente assentou que “não se conhece de impetração que reitera os
termos de pedido de 'habeas corpus' já julgado, com perfeita
identidade em relação ao nome do paciente, à autoridade apontada
como coatora e aos fundamentos do 'writ'.” (2a Turma, HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0042740-75.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
74834/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Identidade de parte, causa de pedir e
pedido contidos em ordem anteriormente impetrada

Reiteração
Impossibilidade
Inexistência de fundamento,
fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do
cenário original e tornar necessário o reexame da questão
Precedentes
Conhecimento
Descabimento
Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal
Ordem
indeferida liminarmente.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no
0013339-31.2020.8.26.0000, DJ 01.04.2020, v.u.)
Nesse contexto, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)